Tribunal: TJDFT
Processo: 0752187-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0752187-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WANDERLAN DE SOUZA VIEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos em Plantão Judicial. Trata-se de mandado de segurança impetrado por WANDERLAN DE SOUZA VIEIRA contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Afirma: “Em Julho de 2025, o impetrante - com 55 anos de idade (nascido aos 21 de Janeiro de 1970) - foi levado e acompanhado pela sua Mãe, ao Hospital de Base de Brasília, onde chegou com sintomas indiciários de Sepse com dores insuportáveis na coluna. Vale ressaltar que se trata de paciente oncológico, em tratamento paliativo há 02 (dois) anos junto ao SUS, com sequelas físicas incapacitantes (em razão da agressividade dos medicamentos oncológicos administrados) com reservas agudas de mobilidade e dificuldades neurológicas. Acostam-se os reiterados laudos e sucessivos encaminhamentos de internações. (Doc. 1 - RELATORIO MEDICO HB). Ocorre Excelência que desde de Julho 2025 que compareceu no Hospital o Impetrante não consegue se alimentar devido ao seu quadro de saúde, sente dores intensas que chega a desmaiar devido a uma infecção que afeta os discos intervertebrais e as vértebras adjacentes da coluna ocasionando febre de 40 (quarenta) graus. Os médicos do Hospital de Base solicitaram a cirurgia 14/10/2025 (Doc.2 Parecer) para o desbridamento cirúrgico e a equipe do Hospital Regional do Leste confirmaram a necessidade do procedimento, mas informaram que a fila para o procedimento cirúrgico está sobrecarrega e não tem previsão de realização do procedimento. Excelência faz 42 dias que o paciente está na fila de espera em extremo sofrimento. O caso do Impetrante é de estrema urgência, visto que cada dia que passa sem o referido procedimento o mesmo corre o risco de desenvolver uma infecção generalizada.” Discorre sobre o direito à saúde assegurado na Constituição Federal e o dever do Estado de prestá-lo. Sustenta ainda que “não possui condições financeiras para custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento familiar, motivo pelo qual faz jus e necessita do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC”. Quanto à tutela de urgência, destaca: “probabilidade do direito, não há que se questionar sobre a efetiva realidade dos fatos, pois são incontroversos, como demonstram os documentos juntados à inicial, que comprovam o grave estado de saúde do Impetrante que é paciente Oncológico Paleativo (sic) e sua necessidade veemente de fazer o procedimento para salvar sua vida, cada dia que passa abaixa sua chances de sobrevivência” e “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) é notório e decorre do risco da ocorrência de sequelas irreversíveis à saúde e à própria vida da impetrante em decorrência da falta dos procedimentos e do atendimento que são INDISPENSÁVEIS e URGENTES”. Requer: “a) Seja concedido o benefício da gratuidade de Justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do NCPC. b) A prioridade na tramitação, nos termos do art. 1.048, I do CPC. c) A concessão da TUTELA DE URGÊNCIA, inaudita altera pars, nos termos do art. 300 e seguintes do CPC, bem como do art. 1o da Lei no 12.016/09, para que a autoridade coatora determine, incontinenti, em prazo não superior a 24 (vinte e quatro) horas, a disponibilização – pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, da internação da impetrante em leito hospitalar, na rede pública hospitalar do Distrito Federal - ou, se houver impossibilidade, na rede privada, sob as expensas do Distrito Federal -,garantindo-se ao impetrante a intervenção procedimental necessária CIRURGIA PARA RETIRADA DO FRAGMENTO INFECTADO NA COLUNA disponível, tudo na conformidade do laudo médico que se anexa. d) Fixe multa diária, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), para o caso de descumprimento da medida liminar porventura deferida, nos termos do art. 77, IV, §1o e 2o do CPC. e) Em razão da urgência da medida requerida, seja a ordem expedida, concomitantemente, por meio eletrônico (ofício), diretamente à Secretaria de Saúde do Distrito Federal e ao Hospital de Base, local onde a paciente encontra-se internado, a fim de que providenciem IMEDIATAMENTE o demandado o procedimento de CIRURGIA PARA RETIRADA DO FRAGMENTO INFECTADO NA COLUNA f) seja notificada a autoridade coatora para que preste as informações necessárias e promova a defesa; h) seja ouvido o representante do Ministério Público, nos termos do art. 127 da Constituição Federal e do art. 12 da Lei no 12.016/2009; i) Ao final, seja concedida, em caráter definitivo, a segurança perseguida, confirmando-se o deferimento da necessária e urgente liminar, a fim de que seja garantido à impetrante seu direito líquido e certo ao procedimento CIRURGIA PARA RETIRADA DO FRAGMENTO INFECTADO NA COLUNA.”. A situação narrada nos autos, corroborada pelo Relatório Médico e pelo Relatório de Internação, revelam situação grave e indica a satisfação dos requisitos previsto no art. 7o da Lei 12.016/2009, que autorizam a análise do pedido liminar em sede de Mandado de Segurança. Contudo, não se enquadra naquelas situações que devem ser examinadas nesta sede (Plantão Judicial), não evidenciado o risco de perecimento do direito nos termos do artigo 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, mesma redação do art. 4o, inciso III da Portaria GPR 6, de 07 de janeiro de 2025: “Art. 4o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. ( )” A análise do pedido liminar deve ser levada a efeito pelo Relator, já que, embora graves os fatos (máxime em razão da informação constante do Relatório de Internação, no qual, embora a anotação da urgência do procedimento, consta "sem nenhuma previsão de realização do procedimento"), não se pode definir urgência inadiável, cuja não apreciação possa acarretar o perecimento do direito. Diante do exposto, pretensão não abarcada pelos dispositivos de regência do regime de plantão, nada a examinar e resolver nesta sede. Oportunamente, encaminhem-se os autos à Relatora. Publique-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2025. MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Desembargadora em Plantão Judicial